Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-59.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002704-59.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), KEILA OLIVEIRA FREITAS - CPF: 001.421.971-90 (IMPETRANTE), MARCO AURELIO MARRAFON (IMPETRADO), CRISTHIANE SOUZA POSTIL (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - GRAVIDEZ – CONFIRMAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA NÃO CONCEDIDA - ADCT, ART. 10, II, “B” - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

“A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias em observância ao Artigo 7°, inciso XVIII e 39, §3° da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Isonomia”. (N.U 0007060-35.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por KEILA OLIVEIRA FREITAS, contra ato ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER MATO GROSSO, que objetiva a prorrogação do contrato de trabalho temporária, tendo em vista o estado de gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto.

Como causa de pedir, a impetrante assevera que foi contratada para a prestação de serviços no cargo de professora alfabetizadora, junto ao Município de Rondonópolis, pelo período de 13/09/2017 a 22/12/2017.

Aduz que na vigência do contrato de trabalho, em 10/10/2017, teve conhecimento de que estava gestante.

Sustenta que diante do seu estado gravídico pugnou a

prorrogação do seu contrato temporário, uma vez que a confirmação da gravidez ocorreu no decorrer da vigência do contrato temporário.

Afirma que o pedido administrativo foi negado ao fundamento que a gestação é anterior ao período inicial do contrato temporário.

Fundamenta o direito líquido e certo no artigo 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gestação até cinco meses após o parto.

A liminar foi deferida – id. 1843009 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as informações – id. 1950474 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não concessão da segurança almejada – id. 2340580 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se mandado de segurança impetrado por KEILA OLIVEIRA FREITAS, contra ato ilegal atribuído ao EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER MATO GROSSO, que objetiva a prorrogação do contrato de trabalho temporária, tendo em vista o estado de gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao fato de que a Impetrante foi contratada temporariamente ao cargo de professora alfabetizadora do Município de Rondonópolis, a partir do dia 18/09/2017, e sobreveio a notícias da gravidez, com a confirmação do exame clínico no dia 10/10/2017, com a gestação de 9 (nove) semanas e 4 (quatro) dias, isto é, anterior ao início do contrato, bem como o Impetrado se nega a conceder a estabilidade provisória durante todo o período gestacional até o quinto mês após o parto.

O Impetrado fundamenta que a negativa decorreu em razão que a servidora ingressou no contrato de trabalho (período 13/09/2017 a 22/12/2017) já gestante.

Com efeito, o direito a estabilidade provisória em caso de empregada gestante está garantido no art. 10, II, “b” da ADCT/88, vedando a dispensa arbitrária ou sem justa causa

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
,
in verbis
:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já manifestou
que a referida proteção é aplicável a servidoras públicas independentemente do regime jurídico
, como se vê:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 – INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. -
As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de cará
ter
administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II,
“b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (STF-RE 634093 AgR/DF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 22/11/2011 Órgão Julgador:
Segunda
Turma)

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — SENTENÇA RATIFICADA. A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de licença-gestante, cujo período será de cento e oitenta (180) dias em observância ao Artigo 7°, inciso XVIII e 39, §3° da Constituição Federal de 1988 e ao Princípio da Isonomia.

(N.U 0007060-35.2011.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO LABORAL – ESTABILIDADE GESTACIONAL – POSSIBILIDADE – ART. 7º, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pacificado não só nos tribunais pátrios, mas, sobremodo, nos tribunais superiores, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b”, das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto.

(N.U 1001014-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. .“As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. CELSO DE MELLO, j. 22/11/2011). 2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante a vigência do contrato temporário de trabalho, há a confirmação de gravidez , o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação até o quinto mês após o parto, é medida impositiva. 3. Não há falar em aplicação de multa cominatória, em razão da perda do efeito prático da medida, quando, indeferida a liminar, ao tempo do exame do mérito mandamental, já houver expirado o período da estabilidade gestacional, haja vista não mais se justificar, nessa ocasião, o regresso da Impetrante à função antes exercida, o que faz remanescer a ela o direito de pleitear, em ação própria, eventuais direitos decorrentes do êxito declaratório alcançado no mandamus.

(N.U 1001021-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, quanto ao fato da concepção ser anterior ao início ao contrato de trabalho, cabe ressaltar que o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 497 da repercussão geral, Ministro Relator Marco Aurélio,
leading case
RE 629053, firmou a seguinte tese:
“
A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”
,
ou seja, basta a confirmação do estado fisiológico da gravidez, anterior à dispensa, para que se configure a estabilidade provisória.

Eis a ementa do julgado que apreciou o Tema 497:

DIREITO À MATERNIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DISPENSA ARBITRÁRIA DA GESTANTE. EXIGÊNCIA UNICAMENTE DA PRESENÇA DO REQUISITO BIOLÓGICO. GRAVIDEZ PREEXISTENTE À DISPENSA ARBITRÁRIA. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA AOS HIPOSSUFICIENTES, VISANDO À CONCRETIZAÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma das espécies de direitos fundamentais, se caracterizando como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e, nos termos do inciso I do artigo 7º, o direito à segurança no emprego, que compreende a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa da gestante. 3. A proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico: gravidez preexistente a dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. 4. A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o gozo de outros preceitos constitucionais – licença maternidade remunerada, princípio da paternidade responsável –; quanto da criança, permitindo a efetiva e integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura – econômica e psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego –, consagrada com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever inclusive da sociedade (empregador).
5. Recurso Extraordinário a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.
(STF - RE: 629053 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2018, Tribunal Pleno)

Logo, para o fim do reconhecimento do direito à estabilidade, é necessário apenas que a confirmação da gravidez se dê durante tal lapso temporal, independente se a concepção foi anterior ao contrato de trabalho.

Assim, embora o vínculo da Impetrante seja de contrato temporário, é certo que possui a estabilidade provisória decorrente do estado gravídico, desde a sua confirmação até o quinto mês após o parto.

Partindo dessas premissas, se resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
concedo a segurança para que o Impetrado mantenha a Impetrante no Cargo de professora na unidade escolar, como se em exercício estivesse, durante a gestação e até cinco meses após o parto, restituindo-se os valores excluídos de sua remuneração desde 23/12/2017, observando o tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020